Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-20.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GRACIET SILVA PEREIRA - CPF: 559.444.001-10 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SÚMULA Nº 278 DO STJ – DIFERENÇA ENTRE A CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
” (Súmula nº 278 do STJ). Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico e não a partir de critérios de presunção.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Dpvat nº 1000200-20.2019.8.11.0041, movida por GRACIET SILVA PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de seguro obrigatório, bem como ao pagamento de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões, de ID 62823739, a seguradora apelante pugna pela reforma do
decisum
, sob o fundamento de que a pretensão para recebimento da indenização está prescrita, considerando como termo
a quo
a data do sinistro, 05.06.2015. Sucessivamente, defende a redução da verba honorária para os limites do art. 85 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 62823749, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai-se dos autos que a parte apelada ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei nº 6.194/74, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 05.06.2015, que ocasionou sequela permanente e irreversível. O Juízo
a quo
, a par dos fatos e argumentos apresentados nos autos, julgou parcialmente procedente a demanda.

Nas razões do recurso a recorrente sustenta a existência de prescrição.

Adianto que melhor razão não assiste à recorrente.

É assim porque em que pesem os inúmeros julgados proferidos com espeque no Princípio da Relativização quanto à aplicação da Súmula nº 278 do STJ, após o julgamento de recurso repetitivo, perante a aludida Corte, tendo como acórdão paradigma o
REsp nº 1.388.030/MG
, restou firmado o entendimento de que “
exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
”.

Desta forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, não apenas por disciplina judiciária, mas, também, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando, assim, o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.

Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória (amputação de membros, entre outros) apenas aquela que exime a dúvida ou controvérsia, esse entendimento não se enquadra no caso vertente. O acidente automobilístico que vitimou a parte autora ocorreu em 05.06.2015, contudo, esta teve conhecimento da sua invalidez permanente quando da realização da perícia de lesão corporal para verificar a sua incapacidade, após a propositura da demanda, em 25.04.2019.

Para efeito da prescrição é irrelevante o fato de o laudo pericial indicar que a incapacidade se deu na data do acidente, pois deve ser levado em consideração a data da ciência inequívoca do efetivo trauma (sequela).

Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico e não a partir de critérios de presunção, como o decurso do tempo e a não submissão ou interrupção do tratamento de reabilitação.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1.
O prazo prescricional para a cobrança de seguro DPVAT inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez permanente do segurado, a qual, em regra, é comprovada por perícia médica, exceto em caso de invalidez permanente notória.
2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 630829/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12/05/2015, DJe de 18/05/2015 – sem grifos no original).

Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (R$2.531,25) está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de R$1.500,00 estipulado na sentença é apropriado
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018. Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.600,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021